Tribunal: TJES
Processo: 5009640-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009640-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ENOQUE DE JESUS ROCHA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

parte executada em face da sentença (id. 3626854
) que rejeitou os embargos à execução
ao argumento de impossibilidade de compensação de valores.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao

reforçar a tese de
possibilidade de
compensação dos valores a serem pagos em juízo e o saldo devedor do autor/exequente
(recorrido).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e
regularmente preparado.

C
ontrarrazões
apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença de procedência da obrigação de pagar a quantia de R$
2.002,13 (dois mil e dois reais e treze centavos),
atualizada para R$ 2.378,96 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o recorrido teria débito vencido a ser compensado, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a inaplicabilidade do instituto
d
o artigo 369 do Código Civil
, primeiro porque não se permitiu a compensação em sentença, tampouco no acórdão, segundo que o débito cobrado pelo banco não constitui objeto da demanda, isto é, o mero fato de haver débito do autor para com a requerida não permite a compensação,
de sorte que o deferimento do pedido formulado
tornaria a alegada compensação em verdadeira reconvenção, o que não se admite, pelo que se mantém a sentença por suas razões.

A
nte o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
execução/condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.